Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ROUBO A TERMINAIS BANCÁRIOS DE AUTOATENDIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em excesso de prazo quando este resta plenamente justificado pela complexidade da causa, que tem 11 réus e apura fatos praticados por organização criminosa especializada, e pela pandemia de Covid-19.

2. Ordem denegada.